Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade.
2. A ausência de exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos capazes de amparar os pedidos formulados no recurso, tampouco a indicação das razões que justificariam a reforma ou a anulação da sentença, descumprindo, assim, o disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/15, também importa violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
4. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
5. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar na fixação de honorários em quantia ínfima, circunstância não configurada no caso dos autos.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.